Tribunal: CARF
Processo: 10730.000723/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.000723/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.494 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ROBERTO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-37.737 da 2a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro (2)/RJ (fls. 91 e segs.).
“Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada
a notificação de lançamento, de fls. 14/18, relativa ao exercício 2006/ano-calendário
2005, em que o valor do crédito tributário apurado foi de R$ 6.213,51 (fl. 14).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 15 e 16, foram apuradas: a)
Compensação Indevida de Carnê-leão e Imposto Complementar (Mensalão), glosa do
valor de R$ 3.570,49; b) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no
montante de R$ 89.472,66, sendo R$ 17.096,58 do Instituto Nacional do Seguro
Social, e R$ 72.376,08 da Real Grandeza Fundação de Previdência e Assist. Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000723/2008-83
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000723/2008-83

Às fls. 15, 16 e 18 constam os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 01, juntamente
com os documentos de fls. 02/13, alegando, em síntese, ser portador de moléstia
grave, tendo direito à isenção do imposto de renda, conforme documentos em anexo.
Pondera que o valor do imposto de renda pago no exercício 2006, de R$ 3.570,49, foi
lançado erradamente como carnê-leão (mensalão) e que este valor foi pago e recolhido
com imposto de renda devido (cód. 0211).
À fl. 13 consta o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento —
SRL como indeferido.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos no que tange à omissão
de rendimentos, cumpre reproduzir o artigo 6°, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713/88,
com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, tendo o inciso XIV sido alterado,
posteriormente, pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
(...)
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à
natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma
e pensão, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso em análise, cabe destacar que o impugnante anexou o documento, de fl.
04, novamente acostado à fl. 71, emitido pela Gerência Executiva Rio de Janeiro Sul,
Gerenciamento dos Beneficios por Incapacidade — GBENIN SUL, do Instituto
Nacional do Seguro Social, Previdência Social, que não informa que moléstia grave o
contribuinte seria portador, tomando-se, assim, inábil para a concessão da isenção do
imposto de renda.
Quando ao documento, de fl. 03, expedido pelo C.M.S. João Barros Barreto, da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, há menção
de lesões de carcinoma basocelular e de carcinoma "in situ"removidas cirurgicamente,
além de tal documento ter sido emitido em 22/01/2007, ano-calendário posterior ao
que trata a presente lide.
Logo, não há como considerar o contribuinte portador de moléstia grave no ano-
calendário 2005.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, pois de acordo com o
estabelecido na Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),
a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, cumpre
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000723/2008-83

observar ser o contribuinte aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social desde
30/11/1998, conforme a Carta de Concessão/Memória de Cálculo, de fl. 08, além de
constar tal informação no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte — ano base 2005, de fl. 06.
Ademais, verifica-se que o interessado aufere rendimentos de complementação de
aposentadoria da Real Grandeza Fundação de Previdência e Assist. Social, conforme o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte—
2005, de fl. 05.
Portanto, tendo em vista que o impugnante não atendeu a um dos dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção, é de se concluir que ele não faz
jus à isenção prevista no art. 6°, inc. XIV, da Lei n° 7.713/88, com redação dada pelo
art. 47 da Lei n° 8.541/92, e alterações introduzidas pelo art. 30 e parágrafos da Lei n°
9.250/95 e pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Quanto à Compensação Indevida de Carnê-leão e Imposto Complementar
(Mensalão), cumpre manter a glosa, uma vez que o próprio contribuinte informou ter
se equivocado ao declarar tal pagamento como carnê-leão (mensalão).
No que diz respeito a argumentação que esse valor foi pago e recolhido como
imposto de renda devido (cód. 0211), sendo objeto de restituição através de
retificadora, cabe esclarecer que pagamentos efetuados sob o código 0211 não podem
ser pleiteados através de declaração retificadora.
Ressalte-se ainda que, caso o contribuinte tivesse provado ser isento do imposto
de renda por moléstia grave, o meio correto a ser utilizado seria o PERD/COMP.
Verifica-se, conforme fls. 76/79, que o contribuinte protocolizou o PERD/COMP
em 18/12/2007, cabendo esclarecer que tal pedido eletrônico possui rito próprio, não
devendo esta instância julgadora pronunciar-se a respeito.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 66 e segs., no qual,
quanto à omissão de rendimentos, repisa que é isento em razão de ser portador de moléstia grave.
Não apresenta argumentos de defesa em relação à infração de compensação indevida de carnê-
leão. Repete que já pagou o imposto referente ao ano-base 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente não apresenta defesa em relação à infração lançada de compensação
indevida de carnê-leão e mensalão, no valor total de R$ 3.570,49, logo essa matéria torna-se
preclusa, não sendo objeto do presente julgamento, devendo ser mantido o crédito tributário
referente a essa parte do lançamento. Assim sendo, este julgamento versará unicamente sobre as
infrações de omissão de rendimentos, no valor total de R$ 89.472,66.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000723/2008-83

Rendimentos recebidos de Real Grandeza Fundação de Previdência e Assist.
Social (R$ 72.376,08) e do INSS (R$ 17.096,58)
Com relação aos rendimentos aqui tratados, a turma julgadora de piso não
questiona sua natureza de proventos de aposentadoria.
Conforme se extrair do relatório acima, a razão da manutenção da infração de
omissão de rendimentos se deu porque a DRJ desconsiderou a condição alegada pelo
contribuinte de portador de moléstia grave, pelo fato de não ter sido apresentado, na sua
avaliação, laudo médico oficial atestando a doença, na forma da legislação.
Do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Da análise da documentação aqui disponível, tem-se que o contribuinte juntou
aos autos o Laudo Médico Pericial de fl. 114, datado de 11/09/2007, emitido pelo INSS,
agência da Previdência Social em Cosme Velho, Rio de Janeiro/RJ, com identificação da
médica signatária, onde está atestado ser o interessado portador, desde outubro de 1988, de
doença enquadrada naquelas que isentam do Imposto de Renda, constante da Lei 7.713, de
22/12/1988, artigo 6°, inciso XIV, referenciada pela Lei 9.250, de 26/12/1995, artigo 30, §
2o. Para tal conclusão, a médica do INSS faz referência a exames e declaração de médica da
Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro, também juntados ao processo às
fls. 110, 111, 112 e 115.
De fato, conforme apontou a DRJ, no laudo médico oficial apresentado não
consta expressamente a doença isentiva da qual o interessado é portador. Entretanto, ao fazer
referência aos documentos os quais endossa e nos quais se baseia, a perita do INSS concede
caráter oficial aos mesmos, para a finalidade aqui avaliada.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.494 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000723/2008-83

Assim sendo, considerados os fatos e o conjunto probatório trazido aos autos,
entendo que o recorrente logrou comprovar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria em comento, em razão de ser portador de moléstia que por lei lhe
confere tal benefício.
Desta forma, deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos.
Quanto a valores do imposto eventualmente já pagos pelo contribuinte,
indevidamente ou a maior, a restituição ou compensação dos mesmos, se for o caso, deve ser
requerida pelo interessado diretamente junto à Receita Federal, em procedimento conforme
normas estabelecidas por aquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital